Tribunal: TJSP
Processo: 2043723-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada para que fosse restabelecido o plano de saúde, mantendo-se as condições contratuais antigas. Descabimento. Ausência de comprovação de notificação endereçada à beneficiária, informando sobre a rescisão do contrato. Descumprimento dos requisitos necessários à rescisão unilateral

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada para que fosse restabelecido o plano de saúde, mantendo-se as condições contratuais antigas. Descabimento. Ausência de comprovação de notificação endereçada à beneficiária, informando sobre a rescisão do contrato. Descumprimento dos requisitos necessários à rescisão unilateral imotivada do contrato. Inteligência do artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU. Decisão mantida. Recurso improvido.